Tribunal: TJES
Processo: 5006699-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006699-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GUILHERME DE AZEVEDO QUEIROZ e outros
AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006699-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ GUILHERME DE AZEVÊDO QUEIROZ e MARTA MARIA BARRETTO QUEIROZ

AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ GUILHERME DE AZEVÊDO QUEIROZ e MARTA MARIA BARRETTO QUEIROZ
em face de despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelos agravantes em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
indeferiu o pedido de nulidade da publicação da sentença.

Em suas razões (id. 1904017), aduz a parte agravante, em síntese, que é nula a publicação da sentença que não constou nome de advogada expressamente indicada.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. No mérito requer o reconhecimento da nulidade da publicação da sentença proferida.

Conforme id. 1906211, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006699-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ GUILHERME DE AZEVÊDO QUEIROZ e MARTA MARIA BARRETTO QUEIROZ

AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ GUILHERME DE AZEVÊDO QUEIROZ e MARTA MARIA BARRETTO QUEIROZ
em face de despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelos agravantes em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
indeferiu o pedido de nulidade da publicação da sentença.

Em suas razões (id. 1904017), aduz a parte agravante, em síntese, que é nula a publicação da sentença que não constou nome de advogada expressamente indicada.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. No mérito requer o reconhecimento da nulidade da publicação da sentença proferida.

Conforme id. 1906211, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

De início, vejo que o agravo de instrumento foi interposto em face de despacho de cunho decisório que indeferiu a nulidade de publicação de sentença que não constou nome de advogada expressamente indicada.

Em relação ao cabimento, já foi externado pela Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça que “
tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
” (REsp 1736285/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que a publicação da sentença de fls. 299/305 (autos originários) ocorreu em nomes dos seguintes procuradores: Dr. Paulo Roberto Tavares OAB/ES n.º 00149-A e Dr. Victor Guimarães Tavares da Silva OAB/ES n.º 048987/PE, conforme comprovante de publicação à fl. 306 (autos originários).

Entretanto, à fl. 176 (autos originários) houve a protocolização de substabelecimento com requerimento expresso dos ora agravantes para que todas as intimações fossem direcionadas e publicadas em nome da Dra. Thaís Baêta Lustosa Pontes OAB/ES n.º 13.643 e do Dr. Paulo Roberto Tavares OAB/ES n.º 00149-A, o que, como visto, não ocorreu.

Acerca do tema, é assente o entendimento de que é nula a publicação de qualquer ato processual sem o nome de advogado expressamente indicado previamente.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste
. 2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos, mas não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida. 3. É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares - como sói acontecer nas ações de dano moral -, onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso. (EREsp 1424304/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/06/2019, DJe 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS PREVIAMENTE. NULIDADE.
A publicação da nota de expediente deve conter o nome do advogado indicado previamente e expressamente para o recebimento das intimações, sob pena de nulidade do ato processual.
(TJMG; APCV 0009332-47.2018.8.13.0058; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 09/10/2021; DJEMG 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO PARA O AUTOR E PREJUDICADO PARA O RÉU.
1. Como cediço, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que (...) a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado
. (AgRg no RHC 102.155/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)
2. In casu , o autor/primeiro recorrente requereu que todas as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de sua advogada, Dra. Flávia Aquino dos Santos, OAB/ES nº 8.887, sob pena de nulidade, como se vê à fl. 13. Ocorre que, após a contestação, foi intimada para fins de réplica a causídica que, embora habilitada nos autos, é diversa da indicada no pedido de intimação exclusiva (fl. 49). 3. Verificado o equívoco perpetrado pela serventia, forçoso é o reconhecimento de que são nulos a intimação e os atos posteriores quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, garantindo-se a salvaguarda dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4. Primeiro recurso provido e segundo prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120291927, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Sem maiores delongas, entendo como demonstrada a ilegalidade praticada pelo Juízo primevo, devendo ser anulada a publicação da r. sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a publicação da sentença de fls. 299/305 (autos originários), devendo o d. Juízo
a quo
publicá-la em nome dos(as) advogados(as) expressamente indicados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006699-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ GUILHERME DE AZEVÊDO QUEIROZ e MARTA MARIA BARRETTO QUEIROZ

AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA – SOLICITAÇÃO EXPRESSA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADA – PUBLICAÇÃO ANULADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Em relação ao cabimento, já foi externado pela Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça que “
tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
” (REsp 1736285/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

2.
Houve a protocolização de substabelecimento com requerimento expresso dos ora agravantes para que todas as intimações fossem direcionadas e publicadas em nome da Dra. Thaís Baêta Lustosa Pontes OAB/ES n.º 13.643 e do Dr. Paulo Roberto Tavares OAB/ES n.º 00149-A, o que, como visto, não ocorreu.

3.
Sobre o tema, é assente o entendimento de que é nula a publicação de qualquer ato processual sem o nome de advogado expressamente indicado previamente.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.